Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701071-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: INSTITUTO GEYZA DOURADO 100DF EIRELI, GEYZA DOURADO DE CASTRO BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a decisão proferida na Ação de Execução promovida em face de INSTITUTO GEYZA DOURADO 100DF EIRELI e GEYZA DOURADO DE CASTRO BRITO. Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, o cabimento excepcional da constrição salarial da executada, porquanto já esgotadas as tentativas de localização de outros bens passíveis de penhora. Enfatiza que a restrição de 20% do salário da agravada não alvitrará a sua dignidade e a de sua família, uma vez que aufere renda mensal superior a R$ 7.900,000, o que corresponde a um valor muito superior ao que a maioria da população brasileira recebe para sobreviver. Acrescenta jurisprudências que confirmam sua tese e corroboram com sua pretensão. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se presentes os tais requisitos, senão vejamos. O agravante, de forma infrutífera, busca judicialmente a satisfação de seus créditos, entretanto, desde o ajuizamento da ação principal, não conseguiu encontrar qualquer bem ou valor passível de penhora. Quanto a agravada/ré verifica-se que mesmo regularmente citada (ID 99787320) quedou-se inerte ao chamado, deixando de realizar o pagamento, não se manifestando nos autos, sequer para opor embargos. No que tange ao perigo de dano grave ao resultado útil do processo, deve-se considerar o iminente risco de arquivamento do feito frente a ausência de bens penhoráveis. Importante destacar que o próprio STJ no julgamento dos recursos repetitivos, REs 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, possui tese firmada no sentido de serem lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, mesmo em percentual acima da limitação prevista no art. 1o § 1o da Lei 10.820. Assim, no intuito de garantir a eficácia mínima aos contratos bancários, é plenamente justificável a implementação de descontos no patamar de 20% do salário líquido da devedora para o pagamento parcial e sucessivo da dívida exequenda. Ressalte-se que tal percentual mantem a dignidade da agravada e de sua família, especialmente considerando a possibilidade de revisão deste entendimento na e. Turma. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para que seja realizada a penhora de 20% do salário líquido da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator